Tribunal: TJES
Processo: 5009307-25.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009307-25.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS LIMA CONSTRUTORA SA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA CAROLINA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5009307-25.2023.8.08.0021

JUÍZO DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES

APELANTE:
CARLOS LIMA CONSTRUTORA S/A

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DO PRAZO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA NO SISTEMA PJE. PREVALÊNCIA DA REGRA LEGAL.
DISTINGUISHING
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pela apelante, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em virtude de sua intempestividade. 2. A apelante defende a tempestividade da peça processual, argumentando que o protocolo ocorreu dentro do prazo assinalado pelo painel do sistema eletrônico (PJe), invocando os princípios da segurança jurídica, confiança e boa-fé processual, bem como precedente do STJ atinente a duplicidade de intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a data de encerramento do prazo informada pelo sistema processual eletrônico (PJe) sobrepõe-se à regra legal imperativa de contagem de prazo estabelecida no Código de Processo Civil; e (ii) verificar a aplicabilidade do precedente do STJ (EAREsp 1.663.952/RJ), relativo à duplicidade de intimações, ao caso em apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a citação ocorreu por meio de Oficial de Justiça, com a juntada do respectivo mandado aos autos em 10/11/2023. À luz do art. 231, inciso II, c/c art. 915, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis encerrou-se em 05/12/2023. A oposição dos embargos apenas em 14/12/2023 configura manifesta intempestividade.

4. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.881.500/DF), o prazo sugerido pelo sistema PJe não tem o condão de eximir a parte de praticar o ato processual no lapso legal, prevalecendo a interpretação estrita das regras objetivas do Código de Processo Civil.

5. Realizado o distinguishing, afasta-se a aplicação do precedente do STJ invocado pela apelante (EAREsp 1.663.952/RJ). O referido julgado soluciona conflitos gerados por duplicidade de intimações válidas (DJe versus Portal Eletrônico), premissa fática diametralmente oposta ao caso
sub judice
, no qual o termo inicial decorreu da juntada de mandado cumprido por Oficial de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O prazo processual sugerido equivocadamente pelo painel do sistema eletrônico (PJe) não afasta a aplicação da regra legal imperativa do Código de Processo Civil para a contagem dos prazos. 2. Tratando-se de citação por Oficial de Justiça, o prazo processual flui a partir da juntada do respectivo mandado aos autos, não se aplicando à hipótese o entendimento jurisprudencial referente à duplicidade de intimações eletrônicas (DJe e Portal)."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 231, II; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 915; CPC, art. 918, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.881.500/DF; STJ, EAREsp 1.663.952/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5009307-25.2023.8.08.0021

APELANTE:
CARLOS LIMA CONSTRUTORA S/A

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS LIMA CONSTRUTORA S.A
. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, na ação de embargos à execução opostos em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA

Na origem, a Construtora opôs Embargos à Execução em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA CAROLINA, objetivando desconstituir a execução de título extrajudicial consubstanciada em cotas condominiais inadimplidas.

A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, rejeitando liminarmente os embargos em razão de sua intempestividade (art. 918, I, c/c art. 485, IV, do CPC). O juízo a quo fundamentou que, tendo a citação ocorrido fisicamente por meio de Oficial de Justiça, com a juntada do respectivo mandado aos autos da execução em 10/11/2023, o prazo de 15 (quinze) dias transcorreu em 05/12/2023, nos estritos ditames do art. 231, inciso II, do CPC.

Irresignado, o embargante Carlos Lima Construtora S.A. apelou, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito para análise de mérito, defendendo a tempestividade dos embargos. Argumenta que a petição foi protocolizada em 14/12/2023, dentro da data limite que constava expressamente registrada no painel do sistema PJe (15/12/2023).

Sustenta que o prazo indicado no sistema deve prevalecer em nome dos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé processual, amparando-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.663.952/RJ) acerca da prevalência da intimação pelo portal eletrônico quando houver duplicidade com intimação via Diário de Justiça Eletrônico.

Contrarrazões apresentadas pelo Condomínio apelado, pugnando pela manutenção da r. sentença. Rechaça a aplicação do precedente do STJ invocados pela apelante, sob o argumento de que tratam de duplicidade de intimações (DJe e Portal Eletrônico), hipótese distinta do caso dos autos, que versa sobre citação por Oficial de Justiça.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a tempestividade dos embargos à execução, especificamente se a data de encerramento do prazo informada pelo sistema processual eletrônico sobrepõe-se à regra legal imperativa que define o termo inicial a partir da juntada do mandado de citação cumprido por oficial de justiça.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.881.500/DF), "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal" .

Como se depreende, a conclusão externada na jurisprudência pátria baseia-se na interpretação estrita do Código de Processo Civil, que estabelece regras objetivas para a contagem processual, não podendo um registro algorítmico revogar a legislação vigente.

Ademais, os precedentes invocados pela apelante limitam-se a solucionar o conflito gerado pela duplicidade de intimações válidas (Diário da Justiça Eletrônico versus Portal Eletrônico), premissa fática diametralmente oposta ao caso
sub judice
, onde houve citação por oficial de justiça.

No caso, observa-se a citação, por intermédio de Oficial de Justiça, teve o respectivo mandado colacionado aos autos no dia 10 de novembro de 2023. À luz do que preceitua o art. 231, inciso II, c/c art. 915, ambos do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a oposição dos embargos encerrou-se insofismavelmente no dia 05 de dezembro de 2023, sendo que a demanda só foi ajuizada no dia 14 de dezembro de 2023, data em que já havia operado a preclusão temporal.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a extemporaneidade dos embargos é manifesta e inconteste.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)